Tribunal: TJDFT
Processo: 0711995-90.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. EXISTÊNCIA. DANO MATERIAL. PREJUÍZO CERTO E DETERMINADO. NÃO COMPROVAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão contida no acórdão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
2. Verificada a omissão no acórdão embargado, no tocante à fixação de valor indenizatório mínimo, deve ser sanado o vício.
3. A indenização a que alude o art. 387, inciso IV, do CPP, devidamente requerida pela vítima (por seu representante legal ou pelo Ministério Público), não objetiva se sobrepor à ampla defesa, sendo imprescindível ao seu arbitramento a aferição dos valores, devidamente contraditados pelo réu no curso da ação penal. Entretanto, na espécie, não há a efetiva demonstração do prejuízo material suportado pela vítima, que deve ser certo e determinado, para a sua integral reparação, razão pela qual deve ser afastada.
4. Verificada a ocorrência de erro material, merecem ser providos os embargos declaratórios apenas para proceder à retificação necessária, sem efeitos infringentes.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão e o erro material, sem, no entanto, atribuir-lhes efeitos modificativos.